Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009222-60.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Andrea Mara da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Andrea Mara da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa cautelarmente em 26.5.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/06).
Alega a ilegalidade da atuação policial, posto que não teria sido encontrado nada de ilícito na residência, e somente após receber denúncia anônima, no momento do flagrante, apontou-se onde se encontrava a droga; bem como afirma certa estranheza de a terceira pessoa envolvida, Silvana, ter foragido mesmo estando de algemas, e atribuiu-lhe a propriedade do entorpecente.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que esta não se faz necessária no presente caso, ressaltando os predicados pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e endereço fixo, e a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, argumenta que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui mais de 60 anos de idade, além de ser diabética, hipertensa e ser acometida de doenças do coração; bem como destaca que ela possui a guarda de sua neta inimputável, de 7 anos de idade, a qual necessita seus cuidados.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar da paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, ou, para que seja substituída por prisão domiciliar, com fulcro nos incisos II e V do artigo 318 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 88671951).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifica-se que a ação policial se deu de forma regular, de modo que as insurgências apontadas não têm o condão de desacreditar a atuação e as declarações dos policiais. Além disso, ao que aparenta, a decisão hostilizada encontra-se justificada de forma idônea.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração – como negativa de autoria e ausência de provas da traficância –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto ao requisito do periculum libertatis, a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da medida segregatícia, especialmente, para garantir a ordem pública, com esteio nas peculiaridades do caso concreto, considerando a elevada quantidade de droga apreendida e consignando ainda que a paciente estaria comercializando entorpecentes em sua própria residência – frise-se que este fator até mesmo inviabiliza a concessão de prisão domiciliar.
Nesse ponto, impende consignar que embora haja previsão legal de que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a mulher possuir “filho de até 12 anos de idade incompletos” – in casu, por possuir a guarda de sua neta de 7 anos de idade –, deve-se levar em consideração as particularidades do caso, ao passo que a própria lei relativiza a concessão dessa benesse, e, conforme mencionado o delito era, em tese, perpetrado na própria residência da beneficiária, onde se encontrava a inimputável, e tampouco ficou comprovada na impetração a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança.
Ressalte-se que a outra hipótese pretendida para a concessão da prisão domiciliar também não ficou demonstrada de plano nos autos, haja vista que seria cabível “quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave”.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela beneficiária, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator